Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, ajuizada por recém-nascido representado por sua genitora, objetivando a realização de cirurgia cardíaca corretiva, em virtude do falecimento do autor antes da realização do procedimento. A decisão recorrida, ao declarar a extinção do processo sem resolução do mérito, fixou honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 em desfavor do ente federativo, com fundamento no princípio da causalidade. O DF busca afastar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito pelo óbito do autor, subsiste a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85 do CPC prevê a condenação em honorários advocatícios e, em seu §10, estabelece que, na hipótese de perda do objeto, os ônus sucumbenciais recaem sobre quem deu causa à demanda.
4. O falecimento do autor, embora tenha extinguido o processo sem apreciação do mérito, não afasta a obrigação do ente federativo de arcar com a verba honorária, pois a causa da propositura da ação foi a negativa de cobertura do tratamento médico.
5. O Distrito Federal, ao contestar o pedido resistiu à tutela de urgência deferida em favor do recém-nascido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A perda superveniente do objeto não equivale à desistência, subsistindo a responsabilidade do ente público quando sua resistência ou omissão motivou o ajuizamento da demanda.
2. Os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à propositura da ação, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.210.273/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJe 30.06.2025.